Tribunal: CARF
Processo: 13864.720150/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720150/2018-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-006.542 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
DECLINA COMPETÊNCIA
Recorrente
LUIZ L FILHO COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a apreciação do recurso pela 2a Seção de Julgamento do CARF. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1401-006.541, de 21 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo
13864.720151/2018-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatoriar a situação ocorrida, reproduzo o relatório (e voto) da decisão
recorrida consubstanciada no Acórdão de no 14-97.156 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO em
sessão de 31 de julho de 2019:
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720150/2018-52
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que redundou
nos seguintes autos-de-infração lavrados em seu desfavor:
- Contribuição previdenciária da empresa/empregador (crédito de R$ 225.770,66)

- Contribuição para outras entidades e fundos (crédito de R$ 59.558,47)
No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto ou
contribuição, a multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora calculado até sua
constituição.
Responde solidariamente por todos os Autos o sr. Clovis Finger, CPF no 369.461.099-
53, com fulcro no art. 135, III do Código Tributário Nacional, responsabilidade
solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
Do Termo de Verificação Fiscal
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi selecionado a fim de
averiguar indícios de participação em grupo de empresas que se constituiria em um
grupo econômico de fato e, no decorrer do procedimento fiscal, evidenciou-se a
presença de subterfúgios, utilizados pelo sócio de fato, sr. Clovis Finger (CPF
369.461.099-53), no intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa, de
maneira a não caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de lojas) com o
intuito de afastar/reduzir a incidência tributária.
Tais subterfúgios consistiriam em criar pessoas jurídicas constituídas por interpostas
pessoas de maneira a não refletir, em seus quadros societários, seus verdadeiros sócios
ao mesmo tempo em que permitia o fracionamento do faturamento pelas diversas
empresas constituídas. Nesse compasso, das 42 empresas que comporiam a rede de lojas
Gold Finger, 13 delas seriam administradas pelo Sr. Clovis Finger ou sua cônjuge, Sra
Sandra Lourenção Finger (CPF 027.504.508-02), inclusive o contribuinte sob
fiscalização.
Nessa linha, a empresa fiscalizada, foi excluída de ofício do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, conhecido por Simples Nacional, em razão de ter sido constituída por
interposta pessoa, nos termos dos arts. 3o, § 4o, V e 29, IV e § 1o da Lei Complementar
no 123/2006.
Tal exclusão foi formalizada por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
81/2018, transita no bojo do Processo Administrativo no 13864.720043/2018-24 e
operou efeitos retroativos a 01/07/2007.
No relato da ação fiscal, a Auditoria informa que a empresa foi intimada a apresentar
Livros contábeis e extratos com sua movimentação bancária, dentre outros elementos, e
que teria apresentado o Livro Diário bem como autorizado a obtenção das informações
bancárias junto às instituições financeiras. Nesse compasso, da análise dos documentos
obtidos junto aos bancos, a Fiscalização destaca as seguintes ocorrências:
- Ficha Cadastro de Clientes da empresa indicando Clovis Finger como representante;
- Cheques da empresa autuada firmado exclusivamente pelo sr. Clóvis Finger;
- Intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo econômico.
Tais ocorrências, entende a fiscalização, são constitutivas de prova cabal da unicidade
de controle e da confusão patrimonial das empresas que constituem o grupo econômico
Gold Finger.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Uma vez excluída do regime tributário do Simples Nacional a empresa foi intimada a,
nos termos da Lei, optar por uma das formas de apuração e recolhimento do
IRPJ/CSLL, ocasião em que optou pelo Lucro Presumido, sistemática na qual a
apuração se vale de um percentual incidente sobre a sua receita bruta para determinação
da base tributária imponível. Nessa linha as rubricas contábeis de receitas de vendas de
mercadorias e de serviços revelaram-se correspondentes às Notas Fiscais emitidas pela
empresa, de maneira que o faturamento foi deduzido pelo somatório mensal daquelas
Notas. Por outro lado, os valores previamente recolhidos na sistemática do Simples
Nacional foram devidamente partilhados entre os tributos lançados e deduzidos da
presente autuação, sendo os Autos lançados decorrentes, então, da insuficiência dos
recolhimentos dos tributos devidos.
No que tange à responsabilidade solidária do Sr. Clovis Finger, a Auditoria remete-o
a conduta de se utilizar de extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco
e se beneficiar de tratamento tributário diferenciado, incorrendo na sua
responsabilização pessoal, conforme disposto pelo art. 135, III da Lei no 5172/66
(Código Tributário Nacional).
Tal conduta encontra-se detalhada na Representação Fiscal para Fins Penais que traz as
13 empresas que pertenceriam ao grupo comando por Clovis Finger e Sandra Lourenção
Finger, inclusive a contribuinte autuada, conforme abaixo:

Quanto à empresa autuada, a fiscalização aponta tratar-se de empresa individual tendo
por responsável formal o sr. Luiz Lourenção Filho (CPF no 117.176.538-04), sogro de
Clovis Finger e está situada no endereço informado no sítio do Grupo Econômico para
uma de suas lojas em São José dos Campos (SP). Destaca que a ficha relativa ao
requerimento de empresário, junto à Jucesp, foi assinada por Clovis Finger como
procurador.
Nas conclusões a Auditoria constata que a análise do faturamento das 13 empresas
sobre controle e direção do solidarizado ultrapassam, em muito, o limite de receitas
permitido para vinculação no Simples Nacional, fato que motivou a criação de diversas
pessoas jurídicas por meio de interpostas pessoas a fim de dividir o faturamento e
permitir-lhes a participação no regime tributário favorecido, sem a identificação de seus
reais proprietários.
Tais condutas tipificam, em tese, crime contra a ordem tributária para reduzir ou
suprimir tributo omitindo informações ou prestando declarações falsas e fraude à
fiscalização tributária para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo, fato
que ensejou a lavratura, também, de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Por outro giro, mas no mesmo sentido, tal conduta levou à imputação da multa de
ofício qualificada devido ao evidente intuito de fraude, com supedâneo legal no art.44,
I e § 1o da Lei no 9.430/1996, c/c os arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Da impugnação da empresa autuada
O sujeito passivo e o responsável solidário foram devidamente cientificados do feito por
via postal, em 07/12/2018 (fls. 1457/1458), e por edital, em 26/12/2018 (fls.
1458/1459), mas apenas a empresa autuada apresentou peça impugnatória em
09/01/2019 (fls. 1043/1087) na qual deduz, em síntese, o quanto segue, por tópicos.
Em preliminares.
- Do grave equívoco na inclusão do sr, Clóvis Finger como responsável tributário:
Considera equivocada a inclusão do sr. Clóvis Finger como responsável tributário, posto
que jamais figurou no contrato social da impugnante, bem como nunca exerceu
qualquer poder de gerência, sendo que a administração se dá de forma autônoma e
independente através de seu sócio.
Nessa linha contesta a existência da sociedade de fato, pois a meraexploração do mesmo
ramo de atividade e compartilhamento de nome fantasia não seria capaz de gerar
responsabilidade ao sr. Clóvis Finger. Afirma inexistir interposição de pessoas e rebate
a Representação Fiscal para Fins Penais pois que não ficou evidenciado que ele tenha se
utilizado de subterfúgios, pois o sócio encontra-se devidamente indicado na autuação.
Também, reputa inconcebível que pessoas físicas sejam responsabilizadas pessoalmente
com seu patrimônio diante dos débitos tributários das sociedades às quais nunca
integraram.
No mérito.
- Do grave equívoco na exclusão do Simples Nacional:
Argumenta contra a exclusão da empresa do Simples Nacional, operada nos autos do
processo no 13864.720043/2018-34, "cuja decisão ainda se aguarda" e clama pelo
cancelamento da presente autuação, posto que os tributos devidos foram recolhidos e
não há diferenças a serem cobradas.
- Da interpretação equivocada de grupo econômico:
Reporta-se à Manifestação de Inconformidade apresentada contra a exclusão do Simples
Nacional, na qual teria sido demonstrada de forma cabal e irrefutável a total ausência de
qualquer grupo econômico e tece largas considerações quanto ao tema, trazendo
doutrinas e jurisprudência. No tocante aos autos, questiona a razão de, em tendo havido
"a equiparação com 'grupo econômico", a autuação não ter observado o somatório do
conhecido faturamento de todas as empresas envolvidas e procedido a uma única
autuação, fato que por ele é interpretado como um "rasgo de sinceridade fiscal" que
encobriria a ausência da caracterização do tal grupo econômico.
- Dos limites da receita bruta global:
No tópico esclarece que a Impugnante sempre manteve sua receita bruta dentro dos
limites legais permitidos para os optantes do Simples Nacional.
- Da aplicação indevida da autuação:
Aqui conclui o raciocínio que parte da premissa de que "a contribuinte não praticou
qualquer ato capaz de efetuar a exclusão do Simples Nacional e por conseqüência não
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

existe razão para a aplicação do presente auto de infração" e traz à baila as hipóteses de
exclusão elencadas na Lei de regência para promover sua discussão.
- Da aplicação da multa qualificada:
Insurge-se contra a imposição da multa qualificada de 150% por evidente intuito de
fraude, discutindo o caráter excessivo da sanção que se revela, ao seu olhar,
desproporcional, confiscatória, irrazoável e atentatória ao princípio da moralidade.
Noutra linha, afirma não se comprovar o evidente intuito de fraude pela aplicação de
subterfúgios e utilização de interpostas pessoas na medida em que "a pessoa indicada
como responsável não consta no contrato social e não detém nenhum poder de
gerência." Para tudo traz doutrinas e jurisprudências.
Por fim, no mesmo tópico, afirma que "a autuação se baseia numa representação
produzida fora dos muros da RFB, no entanto, a sua transformação em lançamento fere
princípios fundamentais da atividade de fiscalizar, que objetivam a constatação de
eventual atividade contrária a legislação e suas vinculações financeiras e econômicas,
devendo sempre comprovar eventual ilícito."
Conclui o tópico pedindo a revisão da multa qualificada em decorrência dos critérios da
razoabilidade e dos princípios constitucionais, bem como a reversão da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional.
Posto nesses argumentos, requer o cancelamento integral da autuação, o afastamento do
sr. Clóvis Finger da condição de sujeito passivo bem como da multa qualificada.
É a síntese do necessário para o julgamento.
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade ínsitos no
Decreto no 70.235/72, portanto dela conheço.
Considerações introdutórias e delimitação da lide
Tratam os autos de infração à legislação das contribuições sociais e previdenciárias que
redundou em autuações em desfavor do contribuinte.
A infração identificada diz respeito à insuficiência de recolhimentos dos tributos
devidos, uma vez que a contribuinte foi excluída de ofício do regime tributário do
Simples Nacional e passou a apurar sua contribuição pela remuneração paga ou
creditada aos segurados obrigatórios da Previdência Social.
Nesse compasso, a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), inclusive GILRAT, foi
recalculada pela nova base de incidência tributária e as Contribuições para as outras
Entidades e/ou Fundos, que eram dispensadas na sistemática do Simples Nacional,
foram constituídas.
Os recolhimentos havidos sobre a receita bruta, típicos da contribuição para o Simples
Nacional, não foram deduzidos do lançamento da CPP, por expressa vedação legal.
O contribuinte não contesta a materialidade dos Autos, assim entendido como a
ocorrência do fato gerador, a base-de-cálculo imponível, a alíquota aplicável ou o não
aproveitamento dos recolhimentos havidos na sistemática original, consolidando-se tais
matérias na seara administrativa posto que não expressamente impugnadas, consoante o
art. 171 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o contribuinte contesta amplamente sua exclusão do regime tributário do
Simples Nacional.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Ocorre que o processo de Representação Fiscal que culminou no Ato Administrativo
que declarou sua exclusão transitou em processo administrativo específico para este fim,
qual seja o de no 13864.720043/2018-34.
Tal processo já se encontra julgado pela 6a Turma da DRJ/FNS, na qual obteve, em
sessão de 14 de dezembro de 2018, o Acórdão no 07-43.163, na qual os argumentos da
Impugnante foram refutados e o Ato Declaratório de Exclusão restou mantido, em
decisão assim passada, verbis:
“EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE
PROVA. COMPROVAÇÃO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma
direção é bastante para comprovação da constituição de empresa por interpostas pessoas
e, por via de conseqüência, para o fim de excluí-la do regime tributário do Simples
Nacional. Nesse sentido, foram trazidos pela Autoridade Tributária a informação
expressa extraída de site de empresa da qual o sócio de fato formalmente compõe no
sentido de que a empresa excluída é sua filial, a outorga a este, que é sócio de empresa
teoricamente concorrente, as transferências financeiras sem motivo aparente para as
outras empresas envolvidas no esquema, a composição de empresas principalmente por
funcionários das empresas envolvidas na manobra e por parentes, a escolha coincidente
de somente uma única empresa de contabilidade para todas, e, por fim, inclusive a
padronização de instrumentos contratuais e de mandatos por parte das sociedade
participantes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
Isto posto não será objeto de apreciação, por parte deste Relator, quaisquer dos
argumentos pertinentes à sua exclusão de ofício do Simples Nacional mediante a
constituição de empresa por interposta pessoa, exceto naquilo que pertençam aos Autos-
de-Infração que lhes foram decorrentes e que aqui se encontram constituídos.
Nesse contexto, delimita-se a lide em torno solidariedade atribuída ao sr.Clovis Finger e
da imputação da multa qualificada por evidente intuito de fraude.
Diga-se ainda, em considerações preliminares, que o Defendente remete, alhures, a
doutrinas e jurisprudências que, em que pesem suas respeitabilidades, somente
vinculariam os julgadores de primeira instância administrativa nas situações
expressamente previstas na legislação.
No ponto cumpre considerar que as decisões trazidas aos autos não fazem "coisa
julgada" em relação a terceiros, conforme se depreende do disposto no artigo 506, do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros...”. Não sendo parte nos litígios objetos
dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas,
posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
“Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dosjulgados.”
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não
pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar.
Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos e somente se aplicam à questão em
análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Feitas as considerações prévias, passemos à lide administrativa.
Da responsabilidade pessoal do sr. Clovis Finger e da multa de ofício qualificada
A Auditoria elaborou Termo de Sujeição Passiva Solidária para atribuir a
responsabilidade pessoal pelos créditos aqui constituídos ao sr. Clovis Finger, na
condição de sócio-administrador responsável pela empresa autuada, com fulcro no art.
135, III do Código Tributário Nacional considerando-se, por óbvio, que ele seria o sócio
de fato da empresa autuada.
O dispositivo mencionado traz a seguinte dicção legal:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Temos aqui, portanto, uma norma de exceção, visto que a regra é a responsabilização da
pessoa jurídica, não das pessoas físicas de seus gestores. Naturalmente, para que a
hipótese se materialize, necessário que se encontrem configuradas a intencionalidade
dos atos praticados relacionados com os fatos objeto do lançamento.
Importante observar que a pessoa física do sr. Finger foi cientificada do feito e quedou-
se inerte ante a possibilidade de impugná-lo, no entanto a contestação é feita pelo
sujeito passivo direto contra quem a autuação foi lançada.
Este Relator não desconhece o fato de que o novo Código de Processo Civil veda, de
maneira expressa, em seu artigo 182, que um terceiro possa pleitear direito alheio em
nome próprio. Entendo, contudo, por não aplicar tal dispositivo ao caso em tela, em
homenagem ao fato de que o processo administrativo é regido, entre outros, pelo
princípio do informalismo procedimental, segundo o qual não se deve exigir formas
rígidas para a prática do ato.
Nesse contexto, considero que deva ser apreciado o argumento exposto acerca da
atribuição da solidariedade ao Sr. Clovis Finger apresentado no conjunto da impugnação
da pessoa jurídica autuada, tanto mais porquanto a conduta identificada se reflete na
qualificação da multa imposta, esta sim legitimamente contestada pela Impugnante em
nome próprio.
Isto posto, vamos aos fatos, colacionados aos autos pelo percuciente trabalho de
Auditoria.
Conforme se demonstra nos autos, a Auditoria configurou a pessoa física do sr. Finger
como o idealizador de extensa rede de interpostas pessoas criadas a fim de ludibriar o
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

fisco e se beneficiar do tratamento tributário favorecido do Simples Nacional, na
medida em que os faturamentos das empresas do grupo excederiam, em muito, o
permissivo legal, tanto quanto haveria impedimento à adesão havendo a participação
societária em mais de uma empresa, desde que o somatório das receitas brutas
ultrapasse o permissivo legal.
É o caso dos autos, veja-se:

Acima, o faturamento das empresas do grupo extraídos da Declaração Anual do Simples
Nacional do ano de 2013 que, somados, perfazem quantia muito superior aos R$
3.600.000,00 admitidos para participação do regime favorecido.
Nesse contexto a Auditoria identificou que as pessoas jurídicas criadas mediante a
interposição de pessoas autorizavam-no à gestão e condução dos negócios, mediante
procurações em que lhes foram concedidos extensos poderes de gerência e
administração, ao mesmo tempo em que se evidenciou, no quadro societário das
empresas criadas mediante a interposição de pessoas, relação de parentesco ou de
vínculo empregatício com as empresas que teriam por sócios efetivamente o sr. Finger
ou seu cônjuge.
Também é este o quadro dos autos, em que o empresário individual sr.Luiz Lourenção
Filho, a pessoa interposta na constituição da empresa, é sogro do sr. Clovis Finger, não
obstante seja este quem de fato gere a empresa, conforme se depreende do arcabouço
probatório que traz 1) a ficha relativa ao requerimento de empresário, junto à Jucesp
assinada por Clovis Finger como procurador; 2) Ficha Cadastro de Clientes da empresa
indicando Clovis Finger como representante; e 3) Cheques da empresa autuada firmado
exclusivamente pelo sr. Clóvis Finger.
Confira-se, pela ordem:
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

A empresa autuada contesta a participação do sr. Finger na gestão dos seus negócios,
afirmando-a exercida de forma autônoma e independente pelo seu sócio empresário, no
entanto todo o arcabouço probatório caminha em sentido inverso, em que a atuação
gerencial e administrativa encontra-se patenteada desde o momento da constituição da
empresa junto à JUCESP.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Assim, reputo sobejamente demonstrado não somente a participação na gestão
administrativa da empresa autuada de seu sócio de fato, agindo com excesso de poderes
e infração à lei, atraindo para si a responsabilidade tributária solidária, como também
configurados o elemento doloso do tipo, que sustentou a imputação da multa de ofício
com percentual duplicado, com supedâneo legal no art. 44, I e § 1o da Lei no 9430/96,
c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/94, confira-se:
Lei no 9.430/96
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/64
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição de pessoas
para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário favorecido, inclusive a
contribuinte autuada, nada mais se está do que impedindo, por meio ilícito, por vias
transversas e mediante conluio, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
elementos do tipo que qualificam a multa de ofício que lhe foi imposta.
Por outro giro não compete ao contribuinte questionar a ação fiscal naquilo que
extrapola a sua pessoa jurídica, conforme se deduz da "sugestão" de vincular todos os
faturamentos da empresa do grupo econômico num só lançamento. Com efeito, cabe à
Administração Tributária exercer a Fiscalização dos tributos federais como bem lhe
aprouver, atenta aos princípios da eficiência e aos critérios de conveniência e
oportunidade que fogem do âmbito da discussão do caso concreto.
Nesse sentido a Auditoria optou por constituir os tributos devidos em cada empresa do
grupo sem vincular as demais por solidariedade, trazendo apenas a responsabilidade
pessoal do idealizador do imbróglio, o sr. Finger.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Quanto a eventuais aspectos principiológicos que deveriam nortear a norma
sancionatória, temos que eles pertencem à esfera do Poder Legiferante, não sendo lícito
ao julgador administrativo afastar sua imposição com base em argüições de legalidade
ou constitucionalidade, uma vez tratando-se de normas vigentes no ordenamento
jurídico.
Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a Súmula no 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma
pela Administração.
Decreto no 7.574/2011
“Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
Súmula no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.”
Dessarte a autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da legislação
fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar questões outras,
como as suscitadas nas impugnações em tela - violação de dispositivos e princípios
constitucionais -, uma vez que a elas cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
Por fim, no que tange à argüição genérica e inespecífica de que "a autuação se baseia
numa representação produzida fora dos muros da RFB", temos que, no tocante aos
Autos de Infração em comento, os atos administrativos neles consubstanciados possuem
motivação legal, tendo sido praticados em conformidade com o legalmente estipulado.
A fundamentação legal dos lançamentos de crédito é apresentada, onde consta toda a
legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por competência. Eles também
possuem motivo de fato, tendo havido a verificação concreta da situação fática para a
qual a lei previu o cabimento do ato. O Termo de Verificação Fiscal e anexos
possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no caso, a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, com a exposição pormenorizada dos fatos e fundamentos
jurídicos que levaram à exclusão da contribuinte do Simples Nacional com a decorrente
insuficiência dos recolhimentos dos tributos devidos, que foram lançados.
Isto posto, e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada e pela manutenção integral dos créditos
tributários aqui constituídos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme Aviso de Recebimento (AR), a Contribuinte autuada e o Responsável
Solidário Sr. Clóvis Finger tomaram a devida ciência do acórdão da DRJ, sendo apresentado um
único recurso voluntário para ambos.
No recurso voluntário constam as seguintes alegações, de forma resumida:
- que o presente lançamento de ofício deve aguardar a solução dada no julgamento
do recurso do processo de exclusão, de no 13864.720043/2018-24;
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

- no item Da indevida inclusão do responsável tributário, alega não encontrar
espaço para o responsável solidário apresentar impugnação eletrônica, diferentemente do espaço
(ECAC) da pessoa jurídica, de forma que “...o pleno exercício de defesa deve ser cumprido
através da Contribuinte principal, pois somente a este é franqueada acesso eletrônico ao
processo.”; que o Sr. CLOVIS FINGER não figura no contrato social da empresa autuada;
- repete, em sua essência, os argumentos da impugnação naquilo que se refere ao
inconformismo contra a exclusão da autuada do Simples Nacional;
- no item Da indevida manutenção da aplicação de multa qualificada, alega
que deve haver a devida comprovação do dolo e que tal penalidade fere princípios
constitucionais.
Por fim, requer que intimações e correspondências sejam enviadas ao escritório do
patrono da Recorrente.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO. Fatos
Por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional de no 81/2018, a
Recorrente fora excluída do regime nos termos dos incisos dos arts.3o,
§4o, V e 29, IV e §1o da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de
2006. De se ver o texto legal:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
A regularidade da exclusão da Recorrente, foi discutida nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no. 13864.720043/2018-24, que se
encontra com este Relator, tendo sido incluído em pauta de julgamento
nesta mesma sessão, onde, por meio do Acórdão de no 1401-006.543, foi
negado provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Como resultado da exclusão do Simples Nacional, a Receita Federal
lavrou
Autos
de
Lançamento
constituindo
créditos
tributários
(contribuições previdenciárias) diretamente contra a sociedade
empresária LUIZ LOURENÇÃO FILHO, assim denominada à época dos
lançamentos.
Objeto da lide
Conforme minuciosamente descrito no Termo de Verificação Fiscal que
instrui os autos, as infrações imputadas à Recorrente foram motivadas
por suposta violação à legislação relativa às contribuições
previdenciárias, objeto do escopo da fiscalização:

O art. 3o, IV, do RICARF, PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO
DE 2015, estabelece o seguinte:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-006.542 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720150/2018-52

Portanto, conforme disposição regimental acima, a competência de
julgamento deste processo seria da Segunda Seção de julgamento deste
CARF, uma vez que aqui se está lidando com apuração nova de
Contribuições Previdenciárias, nada tendo a ver com base de cálculo de
matéria tributável apontada em outros lançamentos, notadamente o IRPJ.
Com esses fundamentos, voto no sentido de declinar da competência de
julgamento à Segunda Seção do CARF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de declinar da
competência para a apreciação do recurso pela 2a Seção de Julgamento do CARF.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1615
DF CARF MF
Original